Tribunal: TJDFT
Processo: 0749763-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PRAZO DECADENCIAL. TRIENAL. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, com redação inaugurada pela Lei 14.112/2020, dispõe que “o credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência”.
2. A redação é aplicável inclusive aos casos e que a falência tenha sido decretada antes da vigência da norma. Todavia, para que não haja violação à segurança jurídica e à expectativa de direito dos credores ainda não habilitados, o termo inicial do prazo decadencial trienal será a partir da vigência da Lei 14.112/2020, ou seja, o dia 24/01/2021. Precedente.
3. A falência foi decretada em 19/03/2018. Assim, iniciado o prazo decadencial em 24/01/2021 e ajuizada a ação para habilitação de créditos apenas em 25/05/2025, é evidente o transcurso do prazo trienal, pelo que restou fulminado o direito dos autores, ainda que se trate de crédito trabalhista. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.